Tribunal: TJDFT
Processo: 0719736-20.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-08-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. DECLARAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. APLICAÇÃO DE CRITÉRIOS OBJETIVOS PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pela ré contra decisão que, em liquidação de sentença por arbitramento, indeferiu o pedido de concessão de gratuidade de justiça por ela formulado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em analisar se estão presentes os requisitos para a concessão da gratuidade de justiça requerida pela ré.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A gratuidade de justiça é concedida aos que demonstrem insuficiência de recursos (art. 5o, inc. LXXIV, da CF e art. 99, § 2o, do CPC). O benefício não pode ser deferido com base na mera alegação de hipossuficiência, exigindo-se a demonstração de que o beneficiário não pode arcar com as despesas do processo sem o comprometimento do sustento próprio e da família.
4. A Resolução n.o 140/2015 da Defensoria Pública do Distrito Federal estabelece como pessoa hipossuficiente aquela que recebe renda mensal correspondente ao valor de até cinco salários mínimos, critério objetivo que, em cotejo com outros dados, é razoável para o reconhecimento do direito à gratuidade.
5. A recorrente é servidora da Secretaria de Estado de Saúde e sua remuneração supera o parâmetro indicado na Resolução n.o 140/2015 da DPDF. Embora parte da renda da agravante esteja comprometida com o pagamento de descontos facultativos/consignações, o endividamento espontâneo não é fundamento suficiente a justificar o deferimento da gratuidade de justiça.
6. Diante da impossibilidade de se afirmar que a agravante não tem condições de suportar o pagamento das custas judiciais sem prejuízo de sua subsistência e de sua família, deve ser mantida a decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça.
IV. DISPOSITIVO
7. Agravo de instrumento desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, LXXIV; CPC, art. 99, §§ 2o e 3o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1923763, 0725427-49.2024.8.07.0000, Relator(a): Sandra Reves, 7a Turma Cível, j. 18/09/2024, publicado no DJe: 01/10/2024.

(es)